Tribunal: TJBA
Processo: 8026624-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026624-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
SHAWANNA REIS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. "VIA DE FATO". TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE OBRA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata paralisação das obras de instalação de postes e rede elétrica no imóvel rural denominado Fazenda São Luiz, de propriedade do Agravado. A concessionária sustenta a supremacia do interesse público e a natureza coletiva do projeto de eletrificação rural, pugnando pela reforma do
decisum
para retomar os serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a entrada da concessionária em propriedade privada sem prévio decreto expropriatório, acordo administrativo ou depósito judicial configura "via de fato" administrativa; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção do embargo da obra em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de servidão administrativa para fins de utilidade pública submete-se ao regime jurídico do Decreto-Lei nº 3.365/1941, exigindo a formalização do ônus real mediante acordo ou via judicial com depósito prévio da indenização.

4. A ocupação de imóvel particular e o início de obras físicas sem o cumprimento das formalidades legais caracteriza a denominada "via de fato" administrativa e ocupação
manu militari
, afrontando o direito de propriedade assegurado pelo art. 5º, XXII, da CF.

5. A supremacia do interesse público na prestação de serviço essencial não legitima o descumprimento do devido processo legal administrativo ou a supressão das garantias possessórias do administrado.

6. O perigo de dano milita em favor do proprietário, ante o risco de consolidação de situação fática irreversível no imóvel, ao passo que o prejuízo financeiro da concessionária decorre de sua própria negligência em não regularizar juridicamente a intervenção antes da execução física.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8026624-27.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)